Tribunal: TJDFT
Processo: 0731520-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS. COMERCIALIZAÇÃO APENAS DE PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE SEGURO DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VOO. CLÁUSULA NÃO COBERTA NA APÓLICE.

1. O fundamento do pedido inicial está embasado no inadimplemento do contrato de transporte aéreo, em que o passageiro teve o voo cancelado.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. O STJ, no “Jurisprudência em Teses” n.o 164, item 1, se pronunciou no sentido de que: “As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens”. O caso em exame se amolda à Tese; a agência de turismo se limitou à venda de passagem e o dano decorreu de ato exclusivo da transportadora, por se tratar de cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Resta configurada a ilegitimidade passiva da agência de turismo. Precedentes das três Turmas Recursais: Acórdãos 1767626, 1787421, 1799399.

3. Contrato de seguro. De acordo com o art. 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”. A cobertura reivindicada pelo recorrente se refere a cancelamento de voo, não cancelamento de viagem. Nota-se na apólice que há cobertura por atraso de embarque. Assim, diante da ausência de subsunção do fato à disposição prevista no contrato de seguro, é de se concluir que o recorrente não faz jus à indenização do seguro referente a cancelamento de viagem. Nesse sentido, os Acórdãos 1621316 e 1629333 das Turmas.

4. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade na conduta da Seguradora, não se acolhe pedido de compensação por danos morais (art. 186 do Código Civil).

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.